Tribunal: TJMT
Processo: 1042622-68.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042622-68.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIOSMIRSO FERREIRA - CPF: 327.635.739-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUCIANO VITOR FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 495.672.618-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042622-68.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIOSMIRSO FERREIRA

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL APLICADA PELO INDEA/MT. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA NULA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Diosmirso Ferreira, no âmbito de execução fiscal fundada na CDA nº 2023786547. A multa administrativa, aplicada pelo INDEA/MT, referia-se à suposta omissão na vacinação de rebanho bovino contra febre aftosa. A sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, declarou nula a CDA e extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos dos arts. 316 e 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição punitiva da Administração Pública em sede de exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se houve efetiva prescrição, à luz do lapso temporal decorrido entre o auto de infração e a constituição definitiva do crédito; e (iii) determinar se atos administrativos posteriores poderiam interromper o prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição punitiva da Administração Pública pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, quando a matéria for de ordem pública, de direito e comprovada por documentos pré-constituídos, nos termos da Súmula 393 do STJ.

4. A contagem do prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013, inicia-se com a lavratura do auto de infração e se encerra com a constituição definitiva do crédito, não podendo ultrapassar esse interregno sem manifestação administrativa conclusiva.

5. Atos posteriores ao esgotamento do prazo quinquenal, como o julgamento administrativo e a inscrição em dívida ativa, não têm o condão de interromper a prescrição já consumada.

6. Não se exige dilação probatória quando os elementos que demonstram a prescrição encontram-se devidamente documentados nos autos, sendo possível sua análise em sede de exceção de pré-executividade.

7. A CDA lastreada em crédito prescrito é nula, tornando inexigível a obrigação executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É possível o reconhecimento da prescrição punitiva em sede de exceção de pré-executividade, quando fundada em matéria de direito e prova documental pré-constituída.

2.

O prazo prescricional para aplicação de penalidade administrativa é de cinco anos, contados da lavratura do auto de infração até a constituição definitiva do crédito.

3.

Atos administrativos realizados após o decurso do prazo prescricional não têm efeito interruptivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 316 e 487, I; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042622-68.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIOSMIRSO FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por
Diosmirso Ferreira
, no âmbito de execução fiscal lastreada na CDA nº 2023786547, referente à multa administrativa ambiental aplicada pelo INDEA/MT, em razão da suposta não vacinação do rebanho bovino contra febre aftosa.

A sentença de origem reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, declarando nula a CDA e extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos dos arts. 316 e 487, I, ambos do CPC. A decisão monocrática desta Relatoria manteve integralmente a sentença, com base na ocorrência da prescrição punitiva, considerando o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o auto de infração (03/12/2010) e a constituição definitiva do crédito (03/02/2022), conforme previsão do art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

O agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a prescrição não poderia ser reconhecida via exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória;

(ii) os atos administrativos subsequentes, como julgamento e inscrição em dívida ativa, seriam interruptivos do prazo prescricional;

(iii) o julgamento da questão exige análise detalhada dos autos administrativos e aplicação do entendimento firmado no IRDR Tema 09 (TJMT).

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada, afirmando que a prescrição punitiva foi corretamente reconhecida e que a CDA está eivada de nulidade.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1042622-68.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: DIOSMIRSO FERREIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Regimental.

O agravo interno não merece provimento.

Destaco que, a decisão monocrática encontra-se em plena consonância com o entendimento dominante nesta Corte e nos Tribunais Superiores, especialmente no que tange à possibilidade de reconhecimento da prescrição punitiva por meio de exceção de pré-executividade, quando presentes provas pré-constituídas e matéria de ordem pública, nos termos da Súmula 393 do STJ.

No presente caso, constata-se dos autos que:

- o Auto de Infração nº 86730/2008 foi lavrado em 03/12/2010;

- a constituição definitiva do crédito ocorreu apenas em 03/02/2022;

- a inscrição em dívida ativa se deu em 07/11/2023, conforme a CDA acostada.

A partir desses dados documentais incontroversos, tem-se que a Administração Pública excedeu o prazo de 5 anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 para concluir o processo administrativo sancionador. Esse atraso acarreta a prescrição da pretensão punitiva, tornando nula a constituição do crédito e, por conseguinte, inexigível a CDA.

É irrelevante a alegação de que atos posteriores teriam interrompido a prescrição, pois tais atos ocorreram após o esgotamento do prazo quinquenal. Tampouco há necessidade de dilação probatória: a prova da data da autuação e da constituição do crédito está devidamente demonstrada nos documentos oficiais juntados aos autos.

Também não prospera a tese de inaplicabilidade da exceção de pré-executividade. A matéria é unicamente de direito, reconhecível de ofício e instrutiva por prova documental pré-constituída, como exige a jurisprudência consolidada.

Portanto, a decisão agravada deve ser mantida integralmente, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que confirmou a sentença de origem, a qual reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, declarou nula a CDA nº 2023786547 e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025